Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730359-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a sentença (id 32535358) que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação ajuizada por Maria Lúcia de Oliveira contra a apelante, confirmou a tutela de urgência e acolheu o pedido para autorizar a internação da autora apelada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Daher, conforme prescrição médica. O Juízo de Primeiro Grau condenou a ré apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. A sentença em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 6.12.2021 (id 32535367). A sentença transitou em julgado em 22.1.2022, conforme a certidão de id 32535371. A presente apelação foi interposta no dia 26.1.2022 (id 32535375). Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator